Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731928-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valdir Pereira Cardoso contra decisão proferida em ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as agravadas se abstivessem de praticar qualquer ato de ameaça ou demolição do imóvel localizado à AC 404, Conjunto B, Lotes 01 e 02, Santa Maria/DF (ID 105028518 dos autos de origem). Sem preparo, porquanto deferido ao autor a gratuidade de justiça. Ao ID 29704045 a liminar foi indeferida. Contrarrazões ao ID 30043014 e ao ID 30451875. Ao ID 31012579, o agravante informa a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do agravante poderes para tanto (ID 29668744), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora